Tribunal: TJDFT
Processo: 0755048-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Número do processo: 0755048-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARLON REIS DE ALMEIDA AUTORIDADE: TRIBUNAL DO JÚRI CEILÂNDIA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva de MARLON REIS DE ALMEIDA. Nas razões que foram lançadas na petição inicial (Id. 54732119), bem como ante às informações contidas nos documentos anexados ao feito, tem-se que MARLON foi preso em flagrante no dia 15/05/2023, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, no dia 17/05/2023 (Id. 54732120 – pág. 59), em face da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. A d. defesa do paciente expõe sua tese no sentido de que a constrição preventiva padece de ilegalidade. Por fim, pugna, liminarmente, pela restituição da liberdade do paciente e pela posterior concessão da ordem. Os autos vieram conclusos a este Plantão Judicial do Conselho da Magistratura para a análise do pedido liminar. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Não diviso na espécie a configuração de nenhuma das hipóteses de urgência enumeradas pelo art. 3o, incisos I a IV, do Ato Regimental 2/2017, o que afasta a competência deste Desembargador Plantonista para intervir no caso. Com efeito, de acordo com a informação prestada pela d. defesa, o paciente encontra-se preso desde 15/05/2023, sendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 17/05/2023, e mantida na sentença de pronúncia no dia 17/11/2023. Nada obstante, o presente remédio constitucional somente foi protocolizado nesta manhã, dia 29/12/2023. O significativo lapso temporal decorrido desde a lavratura da r. decisão em que se manteve a restrição da liberdade do paciente, até a data de impetração deste habeas corpus, é fator que fragiliza a urgência qualificada apta a justificar o acionamento excepcional da estreita via do plantão judicial. Consoante se observa, desde a r. decisão (Id. 54732120 – pág. 175/183) lançada nos autos 0714895-41.2023.8.07.0003, houve tempo mais que suficiente para a impetração da presente ação mandamental em horário de expediente forense regular, o que não foi feito por opção da própria d. defesa. Desse modo, descabe a intervenção do Poder Judiciário nesta sede de plantão judicial, por não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigida para excepcionar o primado constitucional do juiz natural. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intime-se. Brasília-DF., 29 de dezembro de 2023, às 16h45. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)